Tribunal: TJDFT
Processo: 0725075-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725075-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. AGRAVADO: SAMARA SAMPAIO CRUZ DE ALMEIDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA, contra decisão proferida na execução de título extrajudicial de no 0712721-81.2022.8.07.0007, ajuizada em desfavor de SAMARA SAMPAIO CRUZ DE ALMEIDA. A decisão agravada indeferiu o pedido de determinação de medidas coercitivas, previstas no art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, formulado pela ora agravante, nos seguintes termos (ID 160136823 na origem): “Indefiro o pedido de ID. 160113966, tendo em vista que o processo encontra-se suspenso, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, até 28/04/2024, nos termos da decisão de ID. 157000287. O art. 923, do CPC, autoriza ao juiz apenas prática de atos urgentes durante o período de suspensão, desde que tenha por finalidade evitar dano irreparável, não sendo o caso dos presentes autos. Ressalto que o processo poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que indique a existência de bens penhoráveis. Desse modo, retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID. 157000287, que determinou a suspensão até 28/04/2024 (contrato de prestação de serviços). Publique-se com prazo de 15 (quinze) dias para ciência das partes. Intime-se.” Em suas razões, a agravante requer: “a) Reforma da decisão agravada proferida no processo originário Id. 160136823, a fim de que seja CONCEDIDA A SUSPENSÃO DO PROCESSO até decisão final por parte desse Juízo, conforme art. 1019, inciso I, do CPC; b) Expedição do competente ofício à Caixa Econômica Federal para esta pesquise se consta no CPF da executada a existência de vínculo empregatício e, caso exista, que anexe aos autos o CAGED com as informações relativas ao contrato de trabalho; c) Oficie o órgão de trânsito (Detran-DF) a fim de suspender, confiscar e bloquear a CNH da executada, impedindo-a, inclusive, de renovar sua CNH; d) Oficie a Polícia Federal a fim de que seja bloqueado o passaporte da agravada, bem como seja intimada a entregar referido documento para este d. Juízo; e) Oficie as operadoras de cartão de crédito a fim de que seja bloqueado qualquer cartão de crédito em nome da executada; f) Requer, ainda, que seja expedido ofício à União, Estados e Distrito Federal, para que conste restrição da agravada a fim de que não tome posse em concurso público, bem como seja impedida sua participação em qualquer licitação promovida por órgãos vinculados à Administração Pública; g) Seja concedido a pesquisa no sistema Sisbajud, na modalidade Teimosinha, por no mínimo 60 (sessenta) dias.” Argumenta que buscou de todas as formas ter saldado o crédito, não conseguindo êxito em indicar bens à penhora, haja visto ter restado infrutíferas as tentativas de localização de bens da agravada, necessitando da cooperação do Juízo para tentar ver seu crédito solvido, porém todas as solicitações feitas ao Juízo primário foram indeferidas sem que houvesse o exaurimento de todas as ferramentas disponíveis para então dar-se por impagável referida cobrança, conforme estabelece o art. 523 do CPC. Defende que o fato de o Juízo negar os pedidos de diligência da agravante fere princípios basilares insculpidos na Carta Magna, violando, portanto, dispositivos Constitucionais como o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, bem como o direito de petição, conforme art. 5o, incisos LIV, LV, XXXIV e XXXV, da CRFB/88. Conclui, por fim, que não pode o Judiciário criar barreiras prejudicando o credor de boa-fé em detrimento de beneficiar o devedor/executado (ID 48226049). É o relatório. O recurso está apto a processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 48226051). Ademais, por serem autos digitais, está dispensada a juntada cópia integral dos autos de origem e de todos os documentos obrigatórios (art. 1.017 do CPC). Conforme dispõe o art. 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. No caso concreto, pretende a agravante a reforma da decisão combatida para que seja deferido o pedido de fixação de medidas coercitivas executivas a fim de coagir a devedora ao cumprimento da obrigação (ID 48226049). Do que se observa do processo de origem, as pesquisas de ativos financeiros realizadas nos autos restaram infrutíferas (IDs 152893979, 149952867 e 141564885). Instada a indicar bens do devedor passíveis de penhora, a exequente requereu que fossem oficiadas as empesas de aplicativos de transporte que a executada utiliza para trabalho (UBER, 99 e CABIFY) para que informassem se a executada possui créditos a receber em suas plataformas, pugnando que, em caso positivo, os valores fossem penhorados e transferidos para conta judicial (ID 156770141). O requerimento foi indeferido, por entender o juízo a quo pela inadmissibilidade da penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do CPC. Ademais, ante a ausência de indicação de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do crédito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, a execução foi suspensa pelo prazo de 1 (um) ano. Na ocasião, consignou-se que a reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis no Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica da executada (ID 157000287). Em petição de ID 160113966, a exequente formulou requerimento de fixação de medidas coercitivas executivas, que restou indeferido eis que o processo se encontra suspenso e não se trata de ato urgente a evitar dano irreparável (ID 160136823), razão pela qual foi interposto o presente recurso. Sobre o requerimento de medidas no momento da suspensão da execução, assim preceitua o art. 923 do CPC: “Art. 923. Suspensa a execução, não serão praticados atos processuais, podendo o juiz, entretanto, salvo no caso de arguição de impedimento ou de suspeição, ordenar providências urgentes.” Dessa forma, suspensa a tramitação da execução, mostra-se vedada a prática de atos processuais, salvo quando a providência se consubstanciar em medida urgente. À luz do referido dispositivo legal e não constituindo a pretensão de pesquisa via SISBAJUD e a de encaminhamento de ofício a entes federativos, órgãos públicos e operadoras de cartão de crédito, a fim de cumprirem eventual determinação de medida coercitiva fixada, providências excepcionais e urgentes aptas a evitar dano irreparável durante o sobrestamento do feito executivo, mostra-se descabido seu deferimento no presente momento processual, sob pena de eventual nulidade do ato. Nesse contexto, frisa-se que não é suficiente para configuração da urgência a mera alegação de frustração da execução. Caso fosse, não teria o Código Processual trazido tal requisito em seu bojo para deferimento da providência (art. 923), uma vez que todo e qualquer requerimento nesse sentido objetiva justamente que a execução não reste frustrada. Assim, faz-se imprescindível a demonstração concreta da urgência, do contrário a manutenção da suspensão é medida que se impõe. Nesse sentido, precedentes desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS. PESQUISA VIA INFOJUD. SUSPENSÃO. ART. 313, V, A, CPC. DEPENDÊNCIA DO JULGAMENTO DE OUTRA DEMANDA. VEDAÇÃO DE PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS. ART. 314, CPC. DECISÃO MANTIDA. [...] 2. Não constituindo a pretensão de pesquisa via INFOJUD medida excepcional e urgente apta a evitar dano irreparável durante o sobrestamento do feito executivo, não sendo suficiente para tanto a mera alegação de frustração da execução, mostra-se descabido seu deferimento. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (0704460-22.2020.8.07.0000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 23/06/2020) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO EFEITO SUSPENSIVO. ART. 923, CPC. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 923, do CPC não serão praticados atos processuais quando suspensa a execução, salvo no caso de arguição de impedimento ou de suspeição, e para ordenar providências urgentes. 2. Não estando caracterizada referida situação, não há de se falar em cessação da suspensão. 3. Agravo de instrumento não provido.” (0702361-11.2022.8.07.0000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, PJe: 26/12/2022) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. DETERMINAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante preconiza o art. 923 do CPC, suspensa a execução, não serão praticados atos processuais, podendo o juiz, salvo no caso de arguição de impedimento ou suspeição, ordenar providências urgentes. [...]” (0703108-63.2019.8.07.0000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 21/05/2019). Assim, como bem pontuado na decisão recorrida, uma vez que as medidas requeridas não têm por finalidade evitar dano irreparável, não se mostra possível seu deferimento, ante a suspensão do feito executivo. Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília-DF, 26 de junho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator